Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Afasta-se a antecipação dos efeitos da tutela contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92.
2. No caso, a tutela de urgência pretendida, consistente na conversão da aposentadoria por invalidez por doença não especificada em lei em aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal, razão pela qual não pode ser deferido antes da plena cognição da lide principal. Precedentes.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.